Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-26.2025.8.11.0048
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-26.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYARA GOMES MONTEIRO - CPF: 040.480.091-25 (APELADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e reparação de danos morais, proposta por MAYARA GOMES MONTEIRO, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal (taxa de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano), determinando sua limitação à média de mercado, a
restituição simples de valores pagos a maior e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, ainda que considerada abusiva, configura por si só violação aos direitos da personalidade da consumidora, apta a justificar condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado configura abusividade contratual passível de revisão judicial, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

4. A simples cobrança de encargos abusivos, sem demonstração de lesão grave à esfera íntima da parte consumidora ou comprometimento de sua dignidade, honra ou mínimo existencial, não enseja, por si só, reparação por danos morais.

5. A inexistência de elementos concretos que indiquem abalo psicológico relevante, situação humilhante ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar por dano extrapatrimonial, nos termos da orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27) e da jurisprudência local.

6. A mera frustração, desconforto ou aborrecimento decorrente da contratação bancária não é suficiente para configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado configura prática abusiva, autorizando a revisão contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. A abusividade na estipulação de encargos financeiros, por si só, não configura dano moral, sendo imprescindível a demonstração de abalo relevante à esfera íntima ou à dignidade da parte consumidora.

3. A indenização por dano moral em relações contratuais bancárias deve ser reservada a hipóteses excepcionais que extrapolem os meros aborrecimentos da vida civil.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, 39, I e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1029393-95.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.09.2025;

TJMT, N.U 1006767-45.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.01.2025;

TJMT, N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.09.2025;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27);

STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
p
elo

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

contra sentença
proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, no bojo da
ação revisional com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais
ajuizada por
MAYARA GOMES MONTEIRO
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
determinando a revisão do contrato com a devida readequação dos juros remuneratórios, à taxa média praticada no mercado. Ainda, determinou a restituição de forma simples de valores pagos a maior e reconheceu o dano moral, fixado no valor de R$ 5.000,00.

A instituição financeira se insurge contra a condenação em dano moral, sustentando, em síntese,
que não restou configurado qualquer ato ilícito ou conduta capaz de ensejar a reparação moral, alegando a inexistência de prova de dano concreto à honra, imagem ou integridade psíquica da parte autora. Alega, outrossim, que a contratação se deu de forma lícita e transparente, sem ocorrência de cobrança vexatória, negativação indevida ou qualquer atitude que configurasse violação a direitos da personalidade da apelada.

Destaca
, ainda,
que a mera revisão contratual, por si só, não legitima a condenação por dano moral, tratando-se de mero dissabor
decorrente de relação negocial ordinária
, pugnando, assim, seja afastando o dano moral ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id.
314642383
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, cuida-se recurso interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face de sentença que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão revisional, reconheceu a abusividade dos juros praticados na contratação e, além de determina a readequação dos encargos financeiros e a restituição de valores pagos a maior, condenou a instituição credora ao pagamento de dano moral, no importe de R$ 5.000,00.

É a
sentença recorrida, no essencial:

“[...]

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por MAYARA GOMES MONTEIRO em desfavor de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTOS.

É evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente. A pretensão revisional da autora se limita ao questionamento das taxas e juros previstos no contrato celebrado entre as partes.

As partes celebraram contrato de empréstimo pessoal n.000901006332 (id. 184447637), que prevê a incidência de taxa de juros mensal de 18,50
% e
taxa de juros anual de 666,69%.

Não há limitação constitucional ou legal, em tese, para a cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras. Entretanto, a abusividade da exigência pode ser aferida incidentalmente, com comparação com o valor praticado no mercado. Nesse tema:

[...]

Na hipótese dos autos, a requerida cobrou taxa de juros anual que supera consideravelmente o valor da taxa média prevista pelo Banco Central do Brasil e não foi apresentada, objetivamente, justificativa para tanto, configurando a abusividade.

Esse fato é aferível, inclusive, a partir das tabelas indicadas pela parte autora, nas quais constam as taxas de juros médias apuradas pelo Banco Central do Brasil.

[...]

O valor cobrado a título de juros remuneratórios deverá, pois, ser revisto, a fim de garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e de evitar prejuízo à autora, que se amolda ao conceito de consumidora final do empréstimo realizado (Lei 8078/90, art.2°).

Embora a requerente tenha aderido ao instrumento contratual que fora apresentado pela ré, não pode ser obrigada a compactuar com a vantagem manifestamente excessiva.

O art. 51, IV, da Lei 8078/95 preconiza ser nula, de pleno direito, cláusula contratual que estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Em síntese, aplicando-se a tabela das taxas de juros de operações de crédito divulgada pelo Banco Central do Brasil para este tipo de operação, na data da celebração do contrato, a taxa de juros contratada extrapola o limite razoável da média de mercado. Não é caso de anulação total do contrato, mas sim de redução do valor cobrado em excesso. Nesse sentido, em casos semelhantes:
[...]

Os juros remuneratórios devem ser cobrados à taxa média de mercado nas operações da mesma espécie, de acordo com informativo do Banco Central referente à data de celebração do respectivo contrato, repactuando-se as parcelas do contrato com a compensação das quantias pagas a maior, isto é, ao tempo em que a cobrança se operou em índices mais elevados, e ora afastados. Caberá, portanto, à instituição financeira requerida apresentar novo cálculo do débito, de acordo com estes parâmetros.

O montante pago em excesso, caso existente, em decorrência do recálculo de juros remuneratórios, deverá ser restituído à requerente, de forma simples, por conta da ausência de prova de eventual má-fé, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde a data do pagamento e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por tratar o caso de responsabilidade civil contratual.

Outrossim, inafastáveis os transtornos sofridos pela pessoa autora que foi lesada com taxas abusivas, por conduta ilícita atribuída a instituição, situação apta a causar constrangimento de ordem psicológica, tensão e abalo emocional, tudo com sérios reflexos na honra subjetiva.

Logo, também merecem prosperar a reparação por danos morais, pois, estão demonstrados abusividade de taxas e juros, consistente no ato ilícito da parte ré, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos sofridos.

Atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGAS C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por MAYARA GOMES MONTEIRO em desfavor de MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIMANETO E INVESTIMENTOS BRASIL, para:

a) DETERMINAR a revisão do título descrito na exordial, apenas com relação à limitação dos juros remuneratórios cobrados no referido contrato ao valor da taxa anual de juros remuneratórios média do mercado no momento de celebração do contrato, conforme informativo do Banco Central do Brasil referente a contratos de mesma modalidade, impondo-se à ré a obrigação de retificar o valor total devido pela autora.

b) CONDENAR a ré a restituir à autora, de forma simples, o montante eventualmente pago a maior em razão do recálculo de juros remuneratórios definido no item (a) deste dispositivo, corrigido monetariamente desde o desembolso, com juros moratórios desde a data da citação.

c) CONDENAR, a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2. Condeno ainda a parte ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.
[...]”.

A controvérsia submetida a este
Eg
.
Tribunal restringe-se à
análise de eventual desacerto do édito condenatório ao condenar o banco demandado ao pagamento do dano extrapatrimonial.

Pois bem.

Como cediço,
os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, sobretudo porque a atividade bancária está expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal.

Prosseguindo, entendo que a questão em apreço dispensa maiores delongas.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram o contrato de empréstimo pessoal nº
000901006332
, prevendo a incidência de taxas de juros no patamar de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano.
Por sua vez, a taxa média de mercado para época, segundo dados obtidos pelo
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais
do BACEN, foi de 5,50% ao mês e 90,04% ao ano, evidenciando, indene de dúvidas, a abusividade dos encargos financeiros praticados.

Não obstante a irregularidade da contratação, é assente na jurisprudência que a cobrança de juros acima da média do mercado e, até mesmo, a inscrição legítima do consumidor no cadastro de inadimplentes, não atinge a esfera pessoal
e não violam a intimidade, honra e imagem da parte.

Isso porque a reparação por dano moral deve ser reservada às situações que, de fato, traduzam exacerbado abalo ao patrimônio subjetivo da pessoa, capaz de lhe causar angústia e aflições desproporcionais.
A ocorrência de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes ou dissabores não atingem os direitos da personalidade, já que se inserem nas consequências comuns dos atos da vida civil a que todo homem médio está sujeito.

Nesse sentido, é a jurisprudência praticada por este
Eg
. Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento: "1. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige a demonstração de abusividade concreta, sendo insuficiente a simples alegação
de taxa superior à pactuada, desacompanhada de prova documental. 2. A cobrança de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura, por si só, abusividade.
3. A existência de divergência contratual sobre encargos financeiros não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.
[...]”
(
TJMT -
N.U 1029393-95.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. TAXA CONTRATADA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de lesão grave à honra ou à dignidade do indivíduo.
O simples sentimento de insatisfação ou desconforto com encargos financeiros não é suficiente para justificar a indenização.
No caso em análise, não há comprovação de conduta ilícita ou de abalo significativo à esfera moral do Apelante.

7. A sentença de primeiro grau está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive os fixados no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
[...]”

(N.U 1006767-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DEVIDA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA LIMITADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A taxa de juros remuneratórios (4,51% ao mês) supera em mais de 150% a taxa média de mercado (2,15% ao mês), configurando abusividade nos termos do CDC, art. 51, §1º, devendo ser limitada à média acrescida de 50%, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

A capitalização mensal é válida, pois expressamente pactuada e posterior à MP 2.170-36/2001.

A cobrança de tarifa de cadastro é lícita, desde que no início da relação contratual e em valor compatível com o mercado, o que se verifica no caso.

A contratação compulsória de seguro prestamista e assistência limitada configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, art. 39, I, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade
.
[...]”
(TJMT -
N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025
) (
g.n
)

Na hipótese dos autos, não há elementos no sentido de que a cobrança dos juros em patamar excessivo atingiu os direitos da personalidade da consumidora, seja por colocando-a em situação de extrema dificuldade ou, ainda, comprometendo seu mínimo existencial, sendo imperativo extirpar o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
.

Desta feita, com a devida vênia a
o
d. Magistrad
o
sentenciante, impõe a reformar a sentença recorrida
.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação em dano moral
, mantendo os demais termos do julgamento proferido na origem
.

Sem alteração da distribuição do ônus de sucumbência, uma vez que a autora/apelada sucumbiu em parte mínima.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que
condicionada
desprovimento
ou
não conhecimento
do recurso
da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025